Tribunal: TJSP
Processo: 2076213-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal.
Despacho proferido por este Relator que não contém incorreção, passível de reconsideração. Ausência de fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do decidido.
Decisão mantida. Recurso desprovido.